Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. QUATRO RÉUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. "LEGIÃO DE ZUMBIS". FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART 42 DA LAD MANTIDA. PENA-BASE DO RÉU LUCAS REDIMENSIONADA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA OS RÉUS VINÍCIUS E LUCAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DESPROVIDOS PARA OS RÉUS WEVERTON E JONATHAS E DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS LUCAS E VINÍCIUS.

1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por atipicidade da conduta, insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD.

2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Não há falar, nesse caso, em crime impossível ou tentativa inidônea pela não efetivação da entrega da droga.

4. O argumento de que a utilização do crack gera uma "legião de zumbis", para fins de nota negativa do vetor consequências do crime, não é idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Trata-se de fundamentação genérica, a qual guarda relação com o próprio tipo penal insculpido no art. 33 da LDA.

5. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). Portanto, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

6. Recursos conhecidos; apelos desprovidos para os réus WEVERTON e JONATHAS e dado parcial provimento aos recursos dos réus VINÍCIUS e LUCAS.